Tribunal: STF
Processo: Rcl 68584
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Expedito Ferreira Lima contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que reconheceu a prescrição de ação ordinária movida contra o INSS com pedido de anulação de ato que cancelou o benefício previdenciário do reclamante.



    Na origem, o reclamante ajuizou ação ordinária para que fosse restabelecido o benefício previdenciário, cessado na data de 07/05/2012, em razão de decisão do INSS. O TRF decidiu no sentido de que a ação foi ajuizada mais de 5 anos após o ato de revisão, razão pela qual estaria prescrita.



    O reclamante afirma que o acórdão do TRF “acolheu erroneamente as razões dos embargos, contrariando do entendimento firmado nas Súmulas 443/STF e 85/STJ (RE 626.489, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício previdenciários ante a natureza de trato sucessivo (Tema 313)”.



    Defende que não é cabível aplicação do instituto da prescrição total em ações previdenciárias em face de sua natureza (trato sucessivo), nos termos do Tema 660 do STF e da Súmula 443 do STF.



    O reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado pelo TRF, sob o fundamento de que não há repercussão geral sobre a matéria.



    Ao final, o reclamante pede a procedência reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e afastada a prescrição.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Da análise dos autos, entendo que a decisão reclamada não viola o Tema 313, nem a Súmula 443 do STF.



    O Tema 313 de repercussão geral prevê o seguinte:



    “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; 



    II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.”



    Por sua vez, a Súmula 443 do STF dispõe que:



    “A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.”



    O TRF da 5ª Região decidiu no seguinte sentido:



    “esta Turma vem entendendo que ao se tratar de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS e, passados mais de 5 (cinco) anos do indeferimento pela cessação desse benefício, ocorre a prescrição do direito de ação do segurado de obter seu restabelecimento, sem prejuízo de a parte interessada apresentar administrativamente um novo requerimento de benefício. 



    Constata-se que a parte Autora teve o benefício de auxílio-doença cessado em 07/05/2012 e, somente em 12/02/2018, ajuizou a presente demanda, ou seja, após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da referida suspensão, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 



    Por tais razões, reconheço a prescrição quinquenal mencionada, extinguindo o processo com resolução de mérito. Inversão do ônus sucumbencial; porém, a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a concessão da justiça gratuita, observando-se o prazo máximo de 5 (cinco) anos. Embargos de Declaração prejudicados.”



    Não há aderência estrita entre a situação objeto da decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados. O Tema 313 trata de prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, ao passo em que, no presente caso, discute-se o prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária contra ato de revisão de benefício já concedido. Por sua vez, a Súmula 443 do STF também não trata do prazo prescricional para ajuizamento de ação contra ato revisional da concessão de aposentadoria.



    A aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (Tema 313 e Súmula 443 do STF) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Ademais, a matéria objeto do recurso extraordinário é a prescrição da pretensão para ajuizamento da ação ordinária. A prescrição é matéria cuja análise pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de reclamação ou de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 802.391-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; e AI 768.487-AgR, Rel. Min.Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013.



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à ocorrência ou não da prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir a análise da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 



    Uma vez reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria,  a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Realço que nada impede que a parte interessada apresente requerimento administrativo para a concessão de novo benefício, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente